Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-75.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Dano moral – Pedido não formulado na inicial – Inovação descabida – Inobservância do art. 1.013 do CPC – Falta de individualização específica na exordial – Pedido não conhecido.
Revisional – Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário – Limitação de juros incabível – Peculiaridade do caso – Inexistência de violação à limitação dos juros prevista na Instrução

Ementa:
Dano moral – Pedido não formulado na inicial – Inovação descabida – Inobservância do art. 1.013 do CPC – Falta de individualização específica na exordial – Pedido não conhecido.
Revisional – Empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário – Limitação de juros incabível – Peculiaridade do caso – Inexistência de violação à limitação dos juros prevista na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106/2020, vigente à época da contratação – Limites normativos da taxa de juros observados – Ausência de limitação legal ou regulamentar sobre o custo efetivo total (CET) da operação – Índice meramente informativo, que não se confunde com a taxa de juros efetivamente aplicada – Precedentes jurisprudenciais – Recálculo do contrato e devolução de valores descabidos – Pertinência e necessidade de prova pericial contábil não demonstrada – Pretensão afastada – Improcedência do pedido – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, na parte conhecida.